Tribunal: TJES
Processo: 5027550-72.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027550-72.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLI SENNA RIBEIRO
RECORRIDO: NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5027550-72.2023.8.08.0035

RECORRENTE: NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA

RECORRIDOS: MARLI SENA RIBEIRO e AGORACRED S.A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RECORRENTE. DANO MORAL DEVIDO E NÃO MINORADO.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8519514. Contrarrazões apresentada, id. 8519518, com registro de que os recorridos encontram-se com patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8519514), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8519513), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “Face o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral e condeno as rés, de forma solidária, a realizarem o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à autora, sendo que sobre tal valor incidirá correção e juros legais da data do arbitramento. Julgo Improcedente o pedido de dano material.”

Trata-se de ação indenizatória, em que a autora alega, em síntese, ter adquirido uma mesa redonda no valor de R$1.067,25 com 4 cadeiras (do modelo Capri c/peg naturale tecido 105 linho) no valor de R$ 782,65 e que pagou R$600,00 pelo serviço de impermeabilização das cadeiras, porém aduz que a requerida entregou cadeiras totalmente diferentes das escolhidas pela autora, bem como que constatou divergência de R$ 749,70 do valor que constava da nota fiscal com o valor previsto em seu carnê de pagamento. Sustenta que a requerida se recusou a fazer a troca das cadeiras e somente após muita insistência o fez, contudo, afirmou que não prestaria o serviço de impermeabilização embora a autora tenha pagado por ele. Requer reparação material e moral.

A recorrente em sede recursal sustenta condenação diversa da causa de pedir postulando pela anulação ou reforma da r. sentença; ausência de conduta ilícita e não configuração de reparação moral, subsidiariamente, requer a minoração do dano arbitrado.

Pois bem, em que pese a alegação de condenação diversa da causa de pedir e, apesar de um dos fundamentos da r. sentença para condenação por dano moral ser o termo de adesão que não foi entregue a autora, que claramente não se trata da causa de pedir da demanda, a condenação se baseou em outras causas decorrentes da falha na prestação de serviço da recorrente, como a impermeabilização do produto, que apenas foi realizada após o ingresso da demanda, bem como atraso na entrega das cadeiras.

Analisando a inicial, verifica-se claramente que a causa de pedir da lide se baseia além da alegação de diferença de preço entre a nota fiscal e o carne, também na falha na prestação de serviço da loja requerida que, conforme observa-se da exordial e das provas dos autos, entregou cadeiras diversas da pactuada, se negando inicialmente em trocá-las, o que foi realizado posteriormente, após insistência da autora, porém sem a impermeabilização, que já se encontrava paga.

Assim, correta a r. sentença de piso ao condenar as requeridas ao pagamento de reparação moral, pois em que pese, posteriormente, a ré ter realizado a impermeabilização, só o fez após o ingresso da presente demanda, bem como pelo fato da recusa inicial da ré em trocar as cadeiras que foram entregues de forma equivocada, o que restou devidamente demonstrado nos autos, gerando à recorrida transtornos, frustração, quebra de confiança, que ultrapassam o mero aborrecimento ou mero descumprimento contratual. Patente a falha na prestação do serviço.

Segue Jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação pelo procedimento comum, com pedidos de restituição do valor pago e de indenização por dano moral. Autor que adquiriu uma mesa e quatro
cadeiras
em estabelecimento da ré, mediante pagamento à vista, e recebeu produtos em cor diversa, tendo-lhe sido informado que, em caso de cancelamento, o valor seria ressarcido após 90 noventa dias. Sentença de procedência dos pedidos, com condenação da ré à restituição integral do valor pago e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$1.000,00 (mil reais). Apelo do autor, pela majoração da verba indenizatória.
Falha na prestação de serviços
caracterizada. Dano moral configurado, cuja indenização se mostra fixada sob montante razoável e proporcional, pois condizente com as particularidades afeitas ao caso concreto. Aplicação à espécie do enunciado nº 343 da súmula de jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTOAssim entendo que o contrato de compra e venda foi mal executado pelas requeridas, motivo pelo qual, devida a reparação moral. O caso dos autos evidencia notória falha na prestação dos serviços e frustração de legítima expectativa, o que enseja reparação moral, in re ipsa. ( TJ RJ Apelação 1852856820178190001 201900124753. Data de Publicação: 26/04/2019)

Não há no caso em que se falar em ausência de responsabilidade das requeridas, que ofertaram seus serviços, devendo, portanto, se acautelarem de meios de realizarem o seu serviço de forma satisfatória, o que não ocorreu.

Relativamente ao quantum, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,
vota-se pela manutenção da r. sentença, que fixou o quantum indenizatório em R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
quantia adequada para reparar o dano sofrido pela recorrida sem ensejar locupletamento.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida, ainda que por fundamentos diversos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)